Tribunal: TJPA
Processo: 0818994-26.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818994-26.2022.8.14.0028

APELANTE: IZAIAS COSTA DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA.APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS -VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO -CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ADESÃO AO CONTRATO - ERRO SUBSTANCIAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANOS

MORAIS

DEVIDOS

E

ESTIPULADOS

EM

VALOR RAZOÁVELE PROPORCIONAL (R$5.000,00) –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 – A adesão ao contrato de cartão de crédito consignado,

como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial;

2- A devolução em dobro se impõe, pois, tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelante na obtenção da contratação.

3 –
Compensação do valor recebido pela parte recorrida, que se beneficiou do empréstimo bancário cancelado.

4-
Recurso de apelação conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por IZAIAS COSTA DE ALMEIDA inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
,
movida contra
BANCO BMG S/A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial, o autor alegou ser beneficiário de aposentadoria e que, embora jamais tenha solicitado Cartão de Crédito, passou a constatar descontos relativos à Reserva de Margem Consignável (RMC) sobre o valor de seu benefício.

Requereu a procedência da ação para ser declarada a inexistência do contrato com a condenação da instituição bancária à repetição de indébito e danos morais.

O juízo de primeiro proferiu sentença julgando a ação improcedente, declarando a existência da relação obrigacional relativa ao contrato.

Inconformado o autor interpôs recurso de apelação (ID. 16218926), alegando que nunca contratou, desbloqueou ou utilizou cartão de crédito.

Foram apresentadas contrarrazões recursais (ID. 16218929), nas quais o apelado pugnou pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando ser a apelante pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009 do CPC) e tempestivo, sendo a parte autora beneficiária de isenção de custas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Alega o apelante a irregularidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados. Entendo que lhe assiste razão, como passo a expor.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que a parte autora nega ter celebrado, já que a esta não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Considero que a adesão ao contrato de cartão de crédito consignado, como se fosse contrato de mútuo na modalidade consignada, caracteriza erro substancial.

Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, aposentada, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a

contratação

do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da

celebração

do

contrato,

decorrente

do

fato

de,

por

desconhecimento

ou falso

conhecimento

das

circunstâncias,

agir de

um

modo

que

não

seria

a

sua vontade se conhecesse a verdadeira situação.

O art. 171, II do Código Civil dispõe que é anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores;

o

art.138

do

CC,

prevê

que

são

anuláveis

os

negócios

jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

O pleito de restituição de valores merece provimento, pois o

art.

42,

parágrafo

único

do

CDC, determina

que

o

consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito à repetição

do

indébito,

inclusive por

valor

igual

ao

dobro

do

que

pagou

em

excesso, acrescido

de

correção

monetária

e

juros

legais,

salvo

hipótese

de

engano justificável.

No caso dos autos a devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a

erro

substancial,

patente

a

má-fé de

prepostos do apelante na obtenção da contratação.

Por fim, entende-se

por

dano

moral

qualquer

sofrimento

humano

que

não

é causado

por

uma

perda

pecuniária,

e

abrange

todo

atentado

à

reputação

da vítima,

à

sua

autoridade

legítima,

ao

seu

pudor,

à

sua

segurança

e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que os descontos em modalidade diversa da almejada pela parte

recorrente

causou

sim

dor

e

sofrimento

a

esta,

que

não

foi

mero aborrecimento

do

dia

a

dia. O

recorrente

é

idoso,

beneficiário

da previdência, e teve os seus proventos reduzidos

indevidamente pelo ora recorrido,

que causou danos

ao seu planejamento financeiro e familiar.

No

que

se

refere

à

comprovação

da

efetiva

ocorrência

do

dano

moral, encontra-se

pacificado

que

o

que

se

tem

que

provar

é

a

conduta

ofensiva

e ilícita

do

ofensor,

segundo

já

assentou

o

STJ,

na

sempre

invocada jurisprudência,

de

acordo

com

a

qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp

318099/SP –3aT. –Rel.

Min.

Carlos

Alberto

Meneses

Direito,

jul.

06/12/2001 –DJ

08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao

se

condenar

por

DANO

MORAL

não

se paga

a

dor,

se

arbitra

em favor

do

lesado

uma

indenização

razoável,

não

podendo

ser

ínfima

ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a

natureza

e

a

extensão

do

dano

moral

e

o

caráter

pedagógico

de

sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando

as

peculiaridades

do

caso

concreto,

levando

em consideração

as

partes

envolvidas,

como

é

público

e

notório,

em

que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, fixo o valor de indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável,

cumprindo,

assim,

a

sua

finalidade

pedagógica,

a

fim

de

se

evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Finalmente, apenas quanto ao pedido de compensação do valor efetivamente recebido pelo apelante, entendo que assiste razão ao apelado. Resta evidente que a parte autora se beneficiou do valor decorrente do contrato firmado, na importância de
R$1.077,00, conforme comprovante juntado no ID nº 16218915
. Assim, é necessária a devida compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do evitando o enriquecimento sem causa da demandante.

Isto

posto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar integralmente a sentença nos seguintes termos:

1-

Declarar a nulidade do contrato, determinando a devolução em dobro ao apelante de todos os valores recebidos pelo banco requerido, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir de cada desconto, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2-

Fica autorizada a compensação do valor de R$1.077,00 (Um mil e setenta e sete reais) recebido pela parte autora em razão do contrato, com aplicação de correção monetária pelo INPC a partir do efetivo recebimento.

3-

Condenar o apelado a pagar ao apelante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos, atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (acórdão) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos a partir do evento danoso (primeiro desconto realizado).

4-

Inverter os ônus de sucumbência, afastando a condenação do apelante e condenando o apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15 (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 05/11/2024